Tribunal: STF
Processo: RE 1533813
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL, TAL COMO OCORRE COM O IPTU, NÃO O VALOR DE REFERÊNCIA UTILIZADO NO ITBI. Pretensão de recolhimento do ITCMD incidente sobre transmissão causa mortis de bem imóvel urbano, adotando como base de cálculo o mesmo valor venal que é empregado no lançamento do IPTU. Admissibilidade. Deve ser afastada a utilização do ‘valor de referência’, que serve de base de cálculo do ITBI, como constante no Decreto Estadual nº 55.002/2009. Base de cálculo de tributo que somente poderia ser alterada por meio de lei, conforme estabelece o artigo 97, inciso II, § 1º, do Código Tributário Nacional. Segurança concedida em primeiro grau. Sentença confirmada. RECURSO OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do inc. I do art. 24 e a al. b do inc. III, o inc. II e o § 1º do inc. III do art. 155 da Constituição da República e os §§ 3º e 4º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta ser “constitucional a cobrança de ITCMD de fatos geradores ocorridos até 20/04/2021 (data da publicação do acórdão da modulação dos efeitos), de modo que a partir de 21/04/2021 passou a ser inconstitucional essa exação enquanto não for publicada a lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 19).



    Sustenta que, “além dos fatos geradores ocorridos a partir de 21/04/2021, não é constitucional a cobrança de ITCMD, desde que: 1) haja ação judicial em curso pendente de julgamento até a data da publicação do acórdão da modulação, qual seja, 20/04/2021; 2) objeto da ação: discussão de bitributação OU não seja pretensão de repetição de indébito” (fl. 28, e-doc. 48).



    Pede “o conhecimento e o provimento deste recurso extraordinário com a reforma do acórdão impugnado a fim de que, com o julgamento de improcedência, seja afastado o vício de inconstitucionalidade em que incorreu o TJSP e, por desdobramento, seja reconhecida a validade da incidência do ITCMD sobre fato gerador anterior ao marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos do Tema 825 (20/04/2021)” (fl. 17, e-doc. 19).



    3. Em 4.12.2023, foi determinada a devolução deste processo à origem, para eventual retratação, em razão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 851.108, Tema 825 da repercussão geral (e-doc. 25).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o julgado recorrido (e-doc. 27). Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra essa decisão foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. TEMA 825 DO STD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENS DEIXADOS PELO FALECIDO NO EXTERIOR. Bens deixados pelo falecido no exterior, que gerou pagamento de ITCMD em 2018. Tema 825 do STF. Modulação dos efeitos que determinou que não pode haver retroatividade. Impossibilidade de aplicação da repetição de indébito pretendida. EMBARGOS ACOLHIDOS” (fl. 2, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. Fixação feita sobre a condenação, mas deveria ser em proveito econômico, uma vez que esse é existente. EMBARGOS ACOLHIDOS” (fl. 2, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O presente recurso extraordinário não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal do recorrente.



    6. Na espécie, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, o Tribunal de origem modificou o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Após a sentença que julgou procedente a ação para que o ITCMD incidente sobre os imóveis situados em SP seja calculado com base no valor venal (base IPTU), afastando o valor venal de referência, e afastar a incidência do ITCMD sobre os bens herdados do exterior, sobreveio acórdão mantendo a sentença. 



    O Estado apresentou embargos de declaração reclamando da omissão quanto à impossibilidade de deferimento da repetição de indébito do ITCMD sobre os bens deixados no exterior em razão da modulação dos efeitos do Tema 825 do STF. 



    O caso em tela trata-se de ITCMD gerado em 28/12/2018. A pretensão autoral é de repetição de indébito de ITCMD. 



    O Tema 825 do STF teve modulação dos efeitos declarada, no sentido de não retroagir, devendo ser aplicado a partir de abril de 2021, apenas. 



    Deste modo, correto o entendo do embargante no sentido de que, em relação aos bens deixados no exterior pelo falecido, a cobrança do ITCMD não poderia ter sido afastada, uma vez que a declaração de que os Estados não podem legislar sobre isso é posterior não se aplicando a esse caso em concreto. 



    Assim, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração modificando o acórdão anterior para que a sentença seja parcialmente reformada afastando a repetição de indébito referente ao valor do ITCMD cobrado em cima dos bens deixados pelo falecido no exterior. Em razão da sucumbência de ambas as partes, as custas e as despesas processuais devem ser repartidas e os honorários advocatícios pagos pelo autor para o Estado devem ser no patamar de 10% sobre o valor da causa, e os pagos pelo Estado para o autor no patamar de 10% sobre o valor da condenação atualizado” (fls. 3-4, e-doc. 35).



    A conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 825 da repercussão geral. Não há, portanto, interesse recursal do Estado de São Paulo na espécie, especialmente considerando o pedido para que “seja afastado o vício de inconstitucionalidade em que incorreu o TJSP e, por desdobramento, seja reconhecida a validade da incidência do ITCMD sobre fato gerador anterior ao marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos do Tema 825 (20/04/2021)” (fl. 17, e-doc. 19).



    7. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ausência de interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de prejuízo para a parte agravante. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.206.758-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 11.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.8.2019). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 974.784-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2018).



    No mesmo sentido, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, assentou-se que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004).



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário por ausência de interesse recursal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora